Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PRAZO 30 DIAS. OFERECIMENTO EMBARGOS. FATOS NOVOS EM CONTRARRAZÕES. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o art. 8o da Lei no 6.830/80, que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.
2. Somente após a citação do executado e o transcurso do prazo para pagar o débito ou nomear bens suficientes à garantia do juízo é que, em se quedando inerte o executado, será cabível o arresto, a penhora e ou depósito de tantos bens quantos forem necessários para garantir a Execução Fiscal.
3. Além do crédito a que tem direito o executado, com pagamento previsto pelo regime constitucional dos precatórios ter natureza alimentícia, este possibilita que o executado ofereça embargos, momento em que poderá apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação de pagar, o que - em tese - pode tornar inexigível o crédito almejado no processo de execução fiscal.
4. Os fatos deduzidos em sede de contrarrazões pela Agravada/executada, devem ser objeto de análise pelo d. Julgador a quo, quando da angularização da relação jurídica processual, sob pena de o órgão recursal impor supressão da instância a quo.
5. Recurso conhecido e desprovido.